Tribunal: STF
Processo: AI 147957
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.    RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. Súmula n. 283.
          I.  -  E  inadmissivel o  recurso  extraordinário  quando a
decisão  recorrida assenta  em mais  de um  fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles. Súmula 283.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.::